Tribunal: TJSP
Processo: 1500368-96.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Receptação. Art. 180, § 3o, Código Penal. Pedido de absolvição – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório. Circunstâncias do crime que permitem afirmar que o acusado agiu com culpa, uma vez que adquiriu um aparelho celular de pessoa com a qual não possui qualquer vínculo, não sabendo nem ao menos seu primeiro nome. Defesa que não logrou produzir

Ementa:

Receptação. Art. 180, § 3o, Código Penal. Pedido de absolvição – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório. Circunstâncias do crime que permitem afirmar que o acusado agiu com culpa, uma vez que adquiriu um aparelho celular de pessoa com a qual não possui qualquer vínculo, não sabendo nem ao menos seu primeiro nome. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar o réu da condenação – Impossibilidade de concessão do Perdão Judicial, tendo em vista o valor e o bem receptado em si, o qual é um dos principais alvos de crimes de roubo e furto, e a sua receptação incentiva esses delitos. Pena, regime e substituição inalterados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500368-
96.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO GOMES
GOUVEIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-96.2018.8.26.0003 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500368-96.2018.8.26.0003
Comarca:
SÃO PAULO
Apelante:
LEONARDO GOMES GOUVEA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28820
Receptação. Art. 180, § 3o, Código Penal. Pedido de absolvição
Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas Robusto
conjunto probatório. Circunstâncias do crime que permitem
afirmar que o acusado agiu com culpa, uma vez que adquiriu um
aparelho celular de pessoa com a qual não possui qualquer
vínculo, não sabendo nem ao menos seu primeiro nome. Defesa
que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para
afastar o réu da condenação Impossibilidade de concessão do
Perdão Judicial, tendo em vista o valor e o bem receptado em si, o
qual é um dos principais alvos de crimes de roubo e furto, e a sua
receptação incentiva esses delitos. Pena, regime e substituição
inalterados Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescento que LEONARDO GOMES GOUVEA foi condenado à pena de
01 mês de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-
multa, no piso, por ter praticado a conduta prevista no artigo 180, §3o, do
Código Penal, sendo a pena corporal substituída por pena pecuniária, no
valor equivalente a 10 dias-multa, no piso (fls. 112/115).
Inconformada, a defesa se insurgiu
contra a r. decisão, apresentando recurso de apelação, por meio do qual,
pleiteia, em suma, a absolvição do acusado ou, se esse não for o
entendimento, busca a concessão do perdão judicial (fls. 121/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-96.2018.8.26.0003 -Voto no
3
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 136/138), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação (fls.
146/150).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 04 de
dezembro de 2018, por volta das 14 horas e 54 minutos, no Aeroporto de
Congonhas, situado na Avenida Washington Luís, altura do n.o 5000, Bairro
Campo Belo, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, o acusado adquiriu,
recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, o aparelho celular marca
“Motorola”, modelo “Moto G5 - XT1672” , de 32 GB, IMEI
359566086898118, coisa que sabia ser produto de crime de roubo
anteriormente praticado contra a vítima Liliane Camilo dos Santos,
conforme Boletim de Ocorrência número 4182/2017, lavrado no 92o Distrito
Policial.
Segundo restou apurado, na data de
20/12/2017, às 06:40 horas, na Rua Carmem Escabia Motta Coelho, 350,
Jardim São Luís, Liliane Camilo dos Santos, foi vítima de roubo, sendo
certo que o celular Motorola IMEI 359566086898118, foi um dos bens
subtraídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-96.2018.8.26.0003 -Voto no
4
Depois disso, Leonardo adquiriu o
aparelho celular de pessoa desconhecida, de alcunha “Tiozinho”,
desacompanhado de qualquer documento de propriedade, recebendo-o no
interior do citado aeroporto, passando a ocultar o aparelho e utilizá-lo em
proveito próprio e alheio.
Ocorre que na data acima apontada
Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina, avistaram o acusado
e suspeitaram de suas atitudes, resolvendo abordá-lo.
Os Policiais Militares localizaram em
poder do denunciado o celular já descrito e produto do crime de roubo. O
denunciado foi conduzido ao Distrito Policial, onde não foi reconhecido pela
vítima como o autor do crime de roubo. O celular foi apreendido e restituído
à vítima.
Dito
isto,
o
ora
acusado
foi
devidamente processado, tendo, ao final, a conduta que lhe foi imputada
sido desclassificada, em sentença, para aquela prevista no §3o, do artigo 180,
qual seja, receptação culposa.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente comprovada, sobretudo diante do Auto de Exibição e
Apreensão e Entrega de fls. 11/12, do Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 e
pela prova oral colhida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-96.2018.8.26.0003 -Voto no
5
A autoria do delito também é certa,
assim como a culpa do acusado, senão vejamos.
O
ora
acusado,
tanto
em
sede
administrativa, quanto em juízo, admitiu ter comprado o celular mencionado
na denúncia, porém, disse que desconhecia a origem espúria do bem.
Afirmou que estava saindo do trabalho, quando foi abordado pelos policiais,
que lhe informaram sobre a operação de pesquisa de IMEI de celulares.
Interessou-se pela pesquisa porque havia comprado o celular de um colega
de trabalho, conhecido como “Tiozinho”, que era funcionário de uma
empresa terceirizada, não se preocupando em checar a procedência do
aparelho, pelo qual pagou cerca de quatrocentos reais. Não imaginou que o
celular pudesse ser produto de crime. Nunca foi processado. Ainda, contou
que trabalha como auxiliar de operações e tem renda de R$ 1.256,00, sendo
solteiro e não possuindo filhos (mídia).
A vítima Liliane Camilo dos Santos
afirmou que teve seu celular roubado e, quase um ano depois, recuperado. O
roubador estava de capacete, motivo pelo qual não teria condições de
reconhecê-lo. Recebeu o aparelho danificado, mas não chegou a testá-lo.
Comprou o aparelho em agosto de 2017 (mídia).
Por sua vez, os policiais militares Tiago
Alves Nunes e Adalberto da Silva Araújo afirmaram, em suma, que faziam
patrulhamento, quando se depararam com o acusado que, ao vê-los, passou a
andar mais rápido. Assim, abordaram Leonardo, que nada de ilícito tinha
consigo. Informaram o acusado sobre a operação de pesquisa de IMEI de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-96.2018.8.26.0003 -Voto no
6
celulares que faziam e ele não se opôs ao procedimento, desse modo, foi
constatado que o celular estava bloqueado por roubo. O acusado ficou
surpreso e informou que havia comprado o celular de um ex-colega de
trabalho a quem conhecia pelo apelido de “Tiozinho” (mídia).
Pois bem, não há porque duvidar dos
depoimentos acima mencionados que estão em sintonia com as demais
provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de
que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o apelante.
Mas não é só.
Ressalta-se que o ora acusado não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da
condenação, ou que sustentasse suas alegações.
Aliás, há prova suficiente de que o
apelante agiu com culpa ao adquirir bem de procedência desconhecida, de
pessoa da qual não sabia nem o primeiro nome, sem qualquer documentação
comprobatória da transação, como nota fiscal ou recibo.
Fica claro, portanto, que Leonardo
tinha de saber acerca da origem ilícita do bem.
Ora, é sabido que o crime de
receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-96.2018.8.26.0003 -Voto no
7
comprovado por indícios veementes de que o agente tem ou deveria ter
ciência da origem criminosa do bem, e o mantém em seu poder ou o repassa
a terceiro de boa-fé.
Na presente receptação, a culpa se
extrai das circunstâncias de fato que cercaram o recebimento ou aquisição
da coisa pelo agente. No caso, é possível deduzir, em face das aludidas
circunstâncias, que o apelante deveria ter desconfiado da origem espúria do
bem, especialmente tendo em vista que o mesmo veio desacompanhado até
mesmo do carregador.
Sendo inviável assim que não se duvide
acerca da origem ilícita do bem.
De fato, hoje em dia as transações
informais são cada vez mais comuns, vendo por este lado, bem como diante
da elevada criminalidade e, principalmente de roubo e furtos de celulares, o
que é de conhecimento de todos, é que a aquisição deste bem deve ser
revestida de cautela.
Ora, não se desconhece a prática de
revenda de bens próprios, incluindo celulares usados, em ambientes de
trabalho ou social, entretanto presume-se a ciência de, pelos menos, dados
mínimos acerca da qualificação do vendedor, como seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-96.2018.8.26.0003 -Voto no
8
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa defesa, revela-se não só correta, como
necessária a condenação do recorrente pelo delito de receptação culposa,
pois se encontra suficientemente baseada no conjunto probatório carreado
aos presentes autos.
De outra banda, também não é caso
concessão de perdão judicial.
Isto porque, como bem lembrado pelo
d. Procurador de Justiça: “Ensina Guilherme Nucci em Código Penal
Comentado, 9o Edição, Editora Revista dos Tribunais, página 829, que: '...
Assim, fixaram a doutrina e a jurisprudência que, além da primariedade,
deve-se exigir o seguinte: a) diminuto valor da coisa objeto da
receptação; b) bons antecedentes; c) ter o agente atuado com culpa
levíssima' (grifo nosso).
No presente caso, o valor do aparelho
celular, mesmo considerando aquilo que foi pago pelo réu, não é pequeno.
Ainda, como já mencionado, trata-se de receptação de bem altamente visado
no submundo do crime, sendo impossível considerar a culpa do réu
levíssima. Assim, evidente que as circunstâncias dos fatos impendem a
concessão do benefício.
Com relação à fixação da pena, agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi aplicada dentro dos
limites legais, e se encontra devidamente motivada, individualizada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-96.2018.8.26.0003 -Voto no
9
adequada à hipótese dos autos, não se cogitando de redução.
As iniciais foram determinadas no
mínimo legal de 01 mês de detenção, e o pagamento de 10 dias-multa, no
piso, a qual se tornou definitiva pela ausência de outras causas se serem
consideradas no cálculo penal.
Enfim, foi fixado o regime inicial
aberto, bem como a pena corporal foi substituída por prestação pecuniária,
no valor equivalente a 10 dias-multa, no piso.

Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR